Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726509-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÉSAR CARVALHO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA FIXADA NA FRAÇÃO ADEQUADA PARA O OUTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, após terem sido preso em flagrante por venderem porções crack e manterem em depósito porções do mesmo entorpecente. 2 Um dos corréus não foi encontrado com drogas consigo, e a prática da suposta traficância não foi comprovado por depoimentos dos usuários ou filmagens. Ademais, ele confessara estar no local para uso de crack, o que justificava sua presença no dia da prisão. Ausentes provas suficientes da autoria, ele deve ser absolvido. 3 Foram apreendidos aproximadamente quatro gramas de crack com o corréu, mas ele confessou que realizara vendas anteriormente e que adquirira um total de trezentos reais. Diante da quantidade relativa de crack, droga de elevado potencial ofensivo, em quantidade não irrisória, a redutora de três quintos aplicada pela sentença deve ser mantida. 4 Apelação de um dos corréus provida para absolvê-lo do tráfico de drogas e do outros não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que não deve ser mantida a causa de diminuição de pena na fração de 3/5 (três quintos), ao argumento de que a quantidade da droga apreendida foi ínfima, além da legislação não fazer qualquer diferenciação do quantum de minoração em razão da lesividade do tipo de droga. Defende a incidência da maior redutora ao caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A pena-base foi fixada no mínimo legal de cinco anos, quantidade mantida na segunda fase a despeito da confissão em respeito à Súmula 231/STJ. Na terceira fase, o Juízo aplicou a causa de diminuição na fração de três quintos – próxima ao máximo de dois terços – em razão do alto poder nocivo do crack. No caso, a apreensão foi de pouca droga – aproximadamente quatro gramas, mas o próprio réu confessou que vendera porções de entorpecente no dia e que total que tinha para consumo e venda fora adquirido por trezentos reais. Diante disso, a redutora deve ser mantida na fração fixada que resultou na pena de dois anos de reclusão, mais duzentos dias-multa, à razão mínima. Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução” (ID. 29856039 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes” (AgRg no REsp 1972658/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/2/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016